Tribunal: TCU
Processo: 029.203/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades apuradas em auditoria realizada com o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade dos serviços de transporte escolar oferecidos por prefeituras do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes pedidos de reexame interpostos por Joel Dourado Franco, ex-prefeito do município de Cajari/MA, e Sandy Karolinne Cutrim Santos, ex-pregoeira do referido munícipio, contra o Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário , que lhes aplicou multas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Sandy Karolinne Cutrim Santos e, no mérito, dar-lhe provimento, afastando a multa que lhe foi aplicada; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Joel Dourado Franco e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. em decorrência, alterar o acórdão recorrido, dando ao subitem 9.3 a seguinte redação: 9.3. aplicar aos responsáveis, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multas individuais nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Joel Dourado Franco 20.000,00 Lidiane Leite da Silva 60.000,00 Malrinete dos Santos Matos 60.000,00 9.4. enviar cópia desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério Público do Estado do Maranhão, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Câmara de Vereadores e ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do Município de Cajari, no Estado do Maranhão, para que adotem as providências que entenderem pertinentes;